Tribunal: TJMT
Processo: 1018963-27.2021.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018963-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MODULO R.H - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA - ME - CNPJ: 09.342.408/0001-16 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA - DESCAMBIMENTO - SÚMULA N.º 421 DO STJ - EXTENSIVA TANTO PARA O ESTADO QUANTO PARA O MUNICÍPIO SUCUMBIDO - PRECEDENTES DO TJMT – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

De acordo com a Súmula n.º 421 do Superior Tribunal de Justiça:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

2.

Após a Emenda Constitucional n.º 80/2014, tem-se por descabida a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública não apenas quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbe o Município.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1018963-27.2021.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto pela Apelante.

Infere-se dos autos que foi interposto Agravo de Instrumento visando desconstituir a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.º

1006626-22.2017.8.11.0040, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade alegada pela parte Executada, deixando de condenar o Exequente, ora Agravado, ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Na decisão atacada pelo Agravo de Instrumento (cópia no id. 51760988, p. 1/3), o juízo
a quo
entendeu inocorrente a nulidade de citação, porém acolheu os argumentos do Agravante quanto à ocorrência da prescrição dos créditos fiscais vencidos há mais de cinco anos, contados da distribuição da Execução Fiscal (prescrição quinquenal).

Em consequência, foi interposto Agravo de Instrumento (id. 106276977, p. 1/16) visando: a declaração de nulidade da citação; o reconhecimento do cerceamento de defesa, pois o Agravante não foi notificado para acompanhar o processo administrativo tributário e a condenação do Agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A decisão monocrática vista em id. 131629183, p. 1/5 concluiu que a citação por edital se deu em estrita observância à Lei de Execução Fiscal e à Súmula n.º 414, do STJ; não foi suscitada, na Exceção de Pré-Executividade, a tese de cerceamento de defesa, o que inviabilizou a sua análise em sede recursal; é descabida a condenação do Agravado em honorários de sucumbência, pois, a partir da Emenda Constitucional n.º 80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível.

Nas razões do Agravo Interno (id. 131932655, p. 1/3), o Agravante ataca parte da decisão proferida nos autos, quanto à impossibilidade de condenação do município Agravado ao pagamento de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que o Plenário do STF, ao julgar o Agravo Regimental na ação rescisória n.º 1.937/DF, alterou sua orientação jurisprudencial para ampliar as hipóteses de condenação da Fazenda Pública, admitindo a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, bem como o fato de que a sucumbência estabelecida no art. 85,
caput
, do CPC não é incompatível com a posição ocupada pela DPE no processo, pois atua representando uma das partes envolvidas na ação, tal como o faz o advogado.

O Agravo Interno foi interposto dentro do prazo legal (id. 137542279).

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 137778199, p. 1/6) defendendo a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Desnecessário o Parecer do MP, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

interpôs o presente Agravo Interno em face da decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento n.º 1018963-27.2021.8.11.0000, onde buscava, dentre outros pedidos, a condenação do Agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dela, Defensoria Pública Estadual.

Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal sobre a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios a serem pagos pela Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública, quando esta ingressa com ação contra o próprio Ente Público e o resultado da demanda lhe seja favorável.

Não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral do tema em discussão, atinente à possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o Ente Público ao qual se vincula (RE 1.140.005/RJ - Tema 1002), até o momento não há qualquer decisão meritória ou ordem de suspensão processual de feitos semelhantes em trâmite nos tribunais de origem, o que permite a aplicação da Súmula n.º 421 do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente e com o seguinte enunciado:

“
Os honorários advocatícios
não

são

devidos

à

Defensoria

Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”
Corte Especial, julgado em 03/03/2010, Dje 11/03/2010
(g.n.)

À vista disso, este egrégio Tribunal de Justiça vem adotando esse entendimento, a exemplo daquele constante em decisões monocráticas: de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (RAC n.º 1002738-59.2021.8.11.0087 e RAC n.º
1007595-97.2021.8.11.0007), da Desa. Maria Erotides Kneip (RAC n.º 1007225-38.2018.8.11.0003) e do Des. Márcio Vidal (RAI n.º 1025462-90.2022.8.11.0000)
.

Em igual sentido têm sido as decisões colegiadas desta Corte de Justiça. A exemplo:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO – CRECHE - DIREITO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO E PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRECEDENTES DO STF - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - MULTA COERCITIVA AFASTADA -
INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA
-
APELO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. (...). 2. (...)
3. A Defensoria Pública não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando vencedora da demanda.
4. (...).”
(N.U 0004809-05.2018.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/12/2022, publicado no DJE 19/12/2022)

No mais, após o advento da Emenda Constitucional n.º 80/2014, que alterou o art. 134 da CRFB/88, o não cabimento da verba honorária à Defensoria Pública não se restringe apenas a pessoa jurídica de direito público, mas se é extensivo também ao Município. No sentido:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DEFENSORIA PÚBLICA - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 - AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) -INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO
.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara
não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor,
caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido.”

(N.U 1000285-97.2022.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 23/02/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDOS NA ORIGEM - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEMOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE - CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA N.° 421 DO STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 80/2014 -– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).

2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula n.º 421 do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Após a Emenda Constitucional n.º 80/2014, a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública é incabível, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu a Fazenda Pública Municipal
.”
(N.U 1010124-76.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 10/01/2023) (g.n.)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA

DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014
- MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

(...).

Agravo desprovido.”
(
N.U 1000980-58.2021.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023)

Logo, o recurso interposto pela Defensoria Pública não deve ser provido, ficando mantida a decisão quanto ao indeferimento da condenação em honorários advocatícios a ser imposta ao Apelado (Município de Sorriso).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porém a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023